Tribunal: TJSP
Processo: 0003460-84.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 112, § 3o, DA LEP – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo a sentenciada preenchido os requisitos do § 3o do artigo 112 da Lei de Execução Penal, impossível a retificação do cálculo de penas para considerar o lapso temporal de 1/8 para fins de progressão de regime. Sentenciada que praticou o tráfico de drogas em sua própria

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 112, § 3o, DA LEP – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo a sentenciada preenchido os requisitos do § 3o do artigo 112 da Lei de Execução Penal, impossível a retificação do cálculo de penas para considerar o lapso temporal de 1/8 para fins de progressão de regime. Sentenciada que praticou o tráfico de drogas em sua própria casa, onde residia com seus filhos, criando situação de risco e ambiente inadequado para esta, evidenciando que a abreviação do tempo de cumprimento de pena para a progressão de regime, no presente caso, não seria imprescindível para atender à finalidade de resguardar os interesses das crianças. Ausência de provas que demonstrem, estreme de dúvidas, que os filhos da agravante necessitam de seus cuidados ininterruptos e se encontram absolutamente desamparados ou em situação de risco em razão da sua ausência. Recurso não provido.